Tribunal: STF
Processo: RE 243053
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SANTA
 CATARINA.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CÁLCULO.
                Decisão agravada que se harmoniza com a jurisprudência
 do Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria (AGRAG 236.445, Relator Ministro
 Moreira Alves).
                Agravo regimental a que se nega provimento.